Tribunal: TJSP
Processo: 1072330-52.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
DECLARATÓRIA – Multas por infração de trânsito – Alienação de veículos salvados (seguradora) – Infrações cometidas após a transferência – Comprovação acerca da comunicação ao órgão de trânsito – Precedentes – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença reformada. Recurso provido.